Tribunal: TJDFT
Processo: 0753185-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0753185-91.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CPC CONSTRUCOES E PROCESSOS CIENTIFICOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte executada/apelante para que, em cinco dias, se manifeste acerca do pedido de suspensão do feito apresentado pelo ente público, bem como para que exerça o contraditório em relação à documentação por ele apresentada. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora